Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-39.2024.8.11.0030
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001567-39.2024.8.11.0030
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ALEX DOS REIS PEREIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE NOBRES CUIABÁ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto por candidato aprovado na 31a colocação no concurso público para o cargo de professor de educação infantil, regido pelo Edital no 02/2022, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação. O recorrente alegou preterição em razão de contratações temporárias promovidas pelo Município durante a vigência do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se contratações temporárias realizadas durante a vigência do concurso, para o mesmo cargo, podem gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas; e (ii) verificar se foi comprovada a preterição arbitrária e imotivada apta a afastar a expectativa de direito e ensejar a nomeação compulsória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, fixou a tese de que a aprovação fora do número de vagas confere apenas expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo apenas quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada por comportamento expresso ou tácito da Administração.
No caso concreto, o candidato não comprovou que as contratações temporárias efetuadas pelo Município tenham se destinado ao preenchimento de cargos efetivos vagos, tampouco demonstrou a ausência de justificativas legais para tais admissões, como afastamentos ou licenças.
A apresentação de editais de seleção temporária, sem documentação que demonstre que tais vagas correspondem a necessidade permanente de pessoal ou que ocorreram substituições ilegais de concursados por temporários, é insuficiente para caracterizar a preterição arbitrária exigida pela jurisprudência.
Ausente prova de ilegalidade, arbitrariedade ou ausência de motivação nas contratações, prevalece a presunção de legitimidade dos atos administrativos e mantém-se a natureza discricionária da nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A mera existência de contratações temporárias durante a vigência de concurso público não configura, por si só, preterição arbitrária e imotivada apta a ensejar o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas.2.É indispensável a demonstração cabal de que tais contratações substituíram de forma indevida cargos efetivos vagos de caráter permanente, sem respaldo legal ou motivação válida.3.A expectativa de direito à nomeação somente se convola em direito subjetivo mediante prova inequívoca de preterição pela Administração."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX.
Jurisprudência relevante citada:STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.04.2016;
STJ, AgInt no RMS 50.392/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12.03.2018;
STJ, AgInt no RMS 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.03.2023;
TJMT, N.U 1001988-83.2024.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.06.2025, publicado no DJE 30.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001567-39.2024.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX DOS REIS PEREIRA - CPF: 948.121.281-53 (RECORRENTE), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026